Tribunal: TCU
Processo: 017.488/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8467/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU e de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Rogerio Teixeira de Araujo (XXX.693.397-XX), Jose Mario Percontine Fernandes (XXX.749.075-XX) e Carlos Augusto de Oliveira (XXX.186.295-XX) - peças 5, 6 e 7; e b) destacar dos presentes autos, autuando-os em processo apartado, os demais atos constantes deste processo (peças 3 e 4), sobrestando as referidas apreciações até que o Supremo Tribunal Federal conclua os julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP. 1. Processo TC- Processo 017.488/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto de Oliveira (XXX.186.295-XX); Jose Mario Percontine Fernandes (XXX.749.075-XX); Luiz Ailton Pontes (XXX.155.810-XX); Rogerio Teixeira de Araujo (XXX.693.397-XX); Silvio de Oliveira Dias (XXX.757.575-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Sefip que acompanhe o andamento da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP no âmbito do STF, e tão logo tais processos transitem em julgado, promova a instrução dos atos destacados dos presentes autos e autuados em processo apartado, considerando o entendimento que vier a ser adotado pela Suprema Corte acerca do tema.